Tribunal: TJMT
Processo: 1017599-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1017599-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZAR
RECORRIDO(s): IUNI EDUCACIONAL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZAR, em face da decisão ID 465779650, que negou seguimento ao Recurso Especial ID 7612088 em virtude da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, 7/STJ, e inadequação da via eleita por violação a artigo da CF.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição e omissão na decisão recorrida uma vez que: “(...). Os pedidos restringem-se à argumentação de que à embargada compete apresentar documentação referente à evolução da dívida. Se assim continuar, sem que a evolução seja demonstrada tomar-se-ão os argumentos da embargada como verdade absoluta o que fatalmente desembocará numa decisão desfavorável à embargante.”.
Assevera que: “(...). No aresto, o Tribunal de Justiça entendeu que ocorrerá supressão de instância se a matéria não for decidida pelo magistrado de piso. Não se busca decisão substitutiva sequer inovação no pleito. A pretensão cinge-se em corrigir o caminho que tem tomado o juízo de piso. Fatalmente, o rumo que toma o processo desembocará numa decisão desfavorável. Como já se disse, na medida em que a embargada não é impelida a apresentar os cálculos que embasam a cobranças, são malferidos inúmeros dispositivos legais, a exemplo dos existentes no Código do Consumidor e outros espraiados no Código Civil e Código de Processo Civil”.
Afirma que: “(...). Na hipótese não se busca exame da matéria fático-probatória mas sim que se distribua o ônus corretamente e somente após ocorrerá a análise da matéria fática-probatória”. (...). Noutro ponto, entende Vossa Excelência que a violação ao artigo 5o, LV (cerceamento de defesa) é matéria constante na Constituição Federal o que atrai competência do STF.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas e por consequência a admissão do Recurso Especial.
Contrarrazões (ID 49873993)
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que a Embargante reprisa os mesmos fundamentos do Recurso Especial, insistindo nas controvérsias apresentadas em seu recurso em relação: (a) que a embagada deve apresentar documentos que demonstram quais os critérios que embasam a evolução atual da dívida das mensalidades; (b) cerceamento de defesa (c) distribuição do ônus da prova; (d) não ocorreu supressão e instancia no presente caso, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x